Tribunal: TJDFT
Processo: 0738598-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LEONARDO ROSCOE BESSA Gabinete do Des. Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738598-75.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ANDRADE MONTALVAO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por JOSÉ ANDRADE MONTALVÃO contra acórdão da 4a Turma Cível que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de BANCO DO BRASIL S.A. O acórdão restou assim ementado: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA DE JUROS. BANCO DO BRASIL. MÁ-GESTÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1 – Entendendo o juízo processante que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o seu convencimento e solução do litígio, não está obrigado a deferir a produção de todas as provas requeridas pelas partes. 2 – Não ocorre cerceamento de defesa quando o magistrado sentenciante considera satisfatórias para seu convencimento as provas produzidas nos autos e julga desnecessárias outras diligências para a resolução da lide. 3 – O Decreto n. 78.276/1976, atribuiu ao Conselho Diretor, no exercício da gestão do Fundo de Participação PIS-Pasep, a competência para calcular a correção monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes e para calcular a incidência de juros sobre o saldo credor corrigidos das mesmas contas individuais. 4 – Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, as contribuições referentes ao PIS e Pasep passaram a financiar o programa do seguro-desemprego e o abono salarial, de modo que o Fundo foi fechado para novos participantes, e aqueles que contribuíram após 04/10/1988 perderam o direito ao saque de seu saldo. 5 – Cabe ao autor demonstrar a irregularidade na correção monetária e na aplicação da taxa de juros em seu saldo da conta individual do PIS-Pasep pelo Banco administrador. 6 – Apelação conhecida e desprovida.” (ID 64761517). O embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, por ter deixado de se manifestar sobre: 1) alegação de cerceamento de defesa e; 2) inversão do ônus da prova. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir os vícios apontados. Contrarrazões apresentadas (ID 52608984). É o relatório. Decido. O art. 4o da Portaria GPR 303 de 05 de fevereiro de 2024, delimita a atuação do Desembargador designado para o plantão judicial. “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.”. A matéria objeto de plantão judicial é a que, pela urgência e gravidade, pode acarretar o perecimento do direito caso não seja apreciada antes de iniciado o expediente forense. No caso, os embargos de declaração opostos para sanar omissão quanto ao cerceamento de defesa e à necessidade de inversão do ônus da prova, em ação de conhecimento que busca a indenização por danos materiais e a compensação por danos morais por má gestão da conta Pasep, não estão previstos entre as hipóteses do âmbito do plantão judicial. O pedido pode aguardar o horário do expediente forense sem que haja risco de perecimento do direito. Distribua-se oportunamente ao relator natural no início do próximo expediente forense. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de novembro de 2024 Leonardo Roscoe Bessa Desembargador Plantonista